Tribunal: STF
Processo: HC 245169
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, em favor de Carlos Filipe da Silva Cunha, contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC nº 869.512/PE.



    A Defensoria Pública narra que o paciente foi condenado pela “prática dos delitos previstos no art. 129, § 9º; art. 147; art. 213 c/c o art. 226, II, todos do Código Penal c/c o art. 7º, incisos I, II e III da Lei 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal”.  (p. 1)



    Postula a absolvição do paciente, ao argumento de que o depoimento isolado da vítima não poderia embasar uma condenação. 



    Subsidiariamente, requer “a anulação do processo desde a sentença condenatória, determinando-se novo julgamento pelo Tribunal de origem, ou ainda, a revisão da dosimetria da pena imposta.” (p. 5)



    É o relatório.



    Decido. 



    Em consulta ao habeas corpus impetrado perante o STJ verifiquei que sequer houve a prolação de decisão monocrática por parte do relator do processo, havendo tão somente despacho para solicitar informações ao Juízo de origem.



    Nessa circunstância, sequer é caso de aplicação da Súmula 691, por não haver qualquer pronunciamento de cunho decisório por parte daquela Corte Superior.



    O caso é de manifesta inadmissibilidade do presente writ, eis que a impetrante, Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, viola frontalmente as normas constitucionais sobre definição de competência dos Tribunais, buscando provimento diretamente à Suprema Corte, que não detém competência originária para julgar habeas corpus,salvo nos casos expressamente previstos no Texto Magno.



    Em outras palavras, não se trata de tentativa de mera supressão de instância, mas de inconstitucionalidade manifesta, ao buscar o pronunciamento originário desta Corte.



    E, ainda que assim não fosse, melhor sorte não colheria a impetrante, visto que não há flagrante ilegalidade a ser suplantada com eventual concessão da ordem de ofício. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifico que a condenação do paciente, ao contrário do que tenta convencer a defesa, não se baseou apenas no depoimento da vítima, e, sim, foi testemunhada por outros detentos e seus visitantes, que inclusive socorreram a vítima em meio às agressões, reforçada por laudo pericial. Confira-se esclarecedor trecho do voto da relatora, no julgamento da apelação:  



    Vê-se, portanto, que o acervo probatório, em especial a palavra contundente da vítima, que afirmou ser o apelante o autor do delito descrito na denúncia, asseverando que o réu se encontra preso no presídio de Itaquitinga e que se dirigiu ao local para entregar alimentos, momento em que ele a chamou para a cela e tentou tirar sua roupa, mas não conseguiu. Ato contínuo, passou a mão por baixo da sua roupa, apertando sua garganta e agredindo-a. Em seguida, tentou abrir a sua calça, mas não conseguiu e novamente passou a mão por dentro de sua calça. Para tentar se livrar, afirmou que deu um tapa no acusado, tendo ele então puxado uma faca do beliche e colocando-a no pescoço dela. Após pedir socorro, a vítima foi salva por pessoas presentes no local, aliado ao exame traumatológico que atestou a existência de lesões na região do pescoço e boca, comprovando a efetiva perpetração do tipo penal descrito no artigo 213, do Código Penal, o que não autoriza a absolvição. (eDOC 6, p. 8)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente